Tribunal: CARF
Processo: 10805.001534/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001534/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.957 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
UNITERSE EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
REFLEXOS
DO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente, no que couber, dos
reflexos decorrentes das desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as
obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001534/2007-26
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário de fls. 1512/1570, interposto contra decisão da
DRJ no São Paulo II/SP, de fls. 1432/1500, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração
DEBCAD 37.046.854-6, de fls. 2/14, lavrado em 29/06/2007, referente ao período de
01/01/1999 a 31/12/2006, com ciência da RECORRENTE em 03/07/2007, conforme assinatura
no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/1991, no valor histórico de R$ 114.909,70.
Dispõe o relatório da infração (fls. 12/14) que a RECORRENTE “fez pagamentos
das rubricas de cesta basica, premio, abono especial, participação nos lucros e resultados -
PLR, banco de horas, pro-labore, reembolso de refeição, diferenças de valores entre a folha de
pagamento e o declarado em GFIP”. Desta forma, aplicou a multa de 100% do valor devido
relativo a contribuição não declarada, respeitado o limite em razão do número de segurados por
competência, conforme demonstrativos de fls. 22/30.
Conforme o Adendo de fls. 16/20, a autoridade fiscal esclarece que os valores
utilizados como base no presente lançamento de multa foram objeto de levantamento de débito
através da NFLD no 37.017.026-1, consolidado em 29/06/2007, referente a contribuições da parte
dos segurados, não retida dos mesmos, parte patronal (da empresa), SAT/RAT e Terceiros
(Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), incidente sobre a remuneração dos empregados
a seu serviço, não recolhidos na época própria.
Neste sentido, repisou as razões apresentadas no Relatório Fiscal da NFLD no
37.017.026-1 (obrigação principal) para demonstrar o caráter remuneratório das rubricas pagas
pela RECORRENTE. Assim, dispõe o relatório fiscal com o que segue:
O pagamento de banco de horas em pecúnia caracteriza salário de contribuição posto
que equivale a pagamento de horas extraordinárias, e não consta na legislação qualquer
dispositivo que afaste tal incidência; pagamento de cesta básica em pecúnia é
considerado salário de contribuição, para as empresa não incluída no PAT — Programa
de Alimentação do Trabalhador; a propósito a empresa foi autuada pela não
apresentação da comprovação de inclusão no PAT conforme AUTO DE INFRAÇÃO n.
37.046.851-1 de 29.06.2007; da mesma forma o pagamento de reembolso de refeições,
sem a devida inclusão no PAT, caracteriza liberalidade da empresa sujeito a incidência
de contribuição previdenciária; o pagamento de PLR — Participação nos Lucros e
Resultados, sem o devido embasamento legal, ou seja sem o necessário acordo ou
convenção coletiva de trabalho, enseja a contribuição previdenciária; o pagamento dessa
rubrica se deu só a alguns empregados da empresa, fato esse que mesmo que a empresa
possuísse acordo ou convenção coletiva não afastaria a contribuição previdenciária; a
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

empresa foi objeto do mesmo Auto de Infração acima mencionado pela não
apresentação dos acordos/convenções de PLR;
A Lei n° 10.101, de 19/12/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa, como um instrumento de integração entre o capital e o trabalho e
de incentivo à produtividade.
Para que o segurado empregado tenha direito à PLR não há, portanto, necessidade de
lucro por parte da empresa, podendo ser paga em função de um resultado, que não é o
resultado operacional previsto na DRE. O resultado, conforme previsto na Lei n°
10.101/2000, é um resultado que se baseia em regras claras e objetivas de metas a serem
alcançadas e que tem o intuito de incentivar a produtividade.
Para a participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, a Lei n°
10.101/2000 estabelece as seguintes condições:
a) A PLR deve ser objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante
um dos procedimentos abaixo, escolhidos pelas partes de comum acordo:
- comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
- convenção ou acordo coletivo.
b) Dos instrumentos decorrentes da negociação, deverão o:instar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
- índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
- programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
• da mesma sorte, o pagamento de prêmio somente a alguns empregados da empresa,
sem qualquer justificativa apresentada pela empresa, caracteriza salário de contribuição;
abono especial cujo pagamento foi feito em folha de pagamento sem apresentação de
qualquer acordo coletivo de trabalho, pago a alguns empregados, sem qualquer
justificativa legal, caracteriza salário de contribuição; pagamento de ajusta de custo a
margem de amparo legal, também caracteriza salário de contribuição, posto que a
empresa não logrou demonstrar a ocorrência da hipótese de mudança de local de
trabalho do empregado ou que tal ajuda tivesse caráter indenizatório.
Ademais, as diferenças de valores entre a folha de pagamento e o declarado em
GFIP constam devidamente identificadas nas planilhas de fls. 31/340.
Por fim, a fiscalização informa que foram resultado do procedimento fiscal os
seguintes AI’s e NFLD’s:
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

Da Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 358/414 em 02/08/2007 e
posterior retificação da impugnação em face da divergência da assinatura da peça impugnatória e
da constante no contrato social, às fls. 1270/1272, em 27/09/2007, onde comprovou a
legitimidade da respectiva assinatura. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ no São Paulo II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
a) O Auditor Fiscal compareceu a empresa e teve livre acesso a todas as dependências
do estabelecimento, recebendo por parte dos prepostos da empresa todos os
esclarecimentos necessários ao desempenho de suas funções, com exibição de livros
disponíveis no momento e proposta de apresentação dos demais em data aprazada,
critério plenamente acatado pelo Sr. Auditor Fiscal, tanto assim que o mesmo, por livre
arbítrio, determinou dia e hora para aferição dos demais quesitos do rol de documentos,
não restando evidenciadas quaisquer infringências legais que pudessem dar respaldo à
medida adotada.
b) O auto de infração foi lavrado fora do estabelecimento da empresa, contrariando as
normas e privando o Impugnante de exercer com plenitude o constitucional princípio da
ampla defesa.
c) Inexistência de intimação para esclarecimentos — o agente fiscal antes de autuar
deve intimar o contribuinte, por escrito, na pessoa de seu representante legal, para que
preste, no prazo razoável, todos os esclarecimentos necessários, sob pena de nulidade do
ato, em fase do princípio do contraditório.
d) O Auditor Fiscal também não constou no Auto de Infração a data e a hora de início e
término da inspeção, caracterizando irregularidade passível de anulação do respectivo
auto de infração.
e) Multa exorbitante com características de confisco.
f) O Sr. Auditor Fiscal não colocou o período fiscalizado e nem destacou de forma
isolada no Auto de Infração os "outros valores" aos quais se refere, impossibilitando
assim a ampla defesa da empresa atuada.
g) Constata-se que se irregularidade houve era passível de correção caso tivesse sido
concedido certo tempo para que se procedesse a correção, pois a fiscalização em
primeiro momento tem caráter preventivo.
h) Em relação ao banco de horas ficou difícil apresentar defesa já que não consta o
período fiscalizado do mesmo e se caso tivesse tido oportunidade o Impugnante teria
regularizado a GFIP.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

i) Pagamento da cesta básica em dinheiro - — no caso do fornecimento em dinheiro
para que o trabalhador compre sua cesta básica, o pagamento decorreu de Convenção
Coletiva de Trabalho.
i) Erro na base de cálculo - o Auditor Fiscal não observou a relação de valores
excludentes do salário de contribuição previstos no art. 28, §9o, da Lei n° 8.212/91, bem
como não observou as Convenções Coletivas que possibilitam o pagamento das verbas
lançadas sem onerar a base de cálculo das contribuições previdenciárias;
k) Pagamento de prêmio - o prêmio visa recompensar o empregado por ter cumprido,
como lhe compete, o contrato de trabalho firmado com a empresa, não compreendendo
remuneração por não se encontrar previsto no art. 457 da CLT. Ademais, o pagamento
de prêmio foi realizado de forma esporádica e somente àqueles que de fato faziam jus
ao recebimento, não caracterizando assim, penalidade tão rigorosa da forma que foi
considerada Pelo Auditor Fiscal.
1) Pagamento de ajuda de custo — são de caráter indenizatório e não foram efetuados
de forma habitual, não caracterizando plus salarial que enseje o recolhimento
previdenciário. Ademais, o Auditor Fiscal não mencionou a que período se referiu o
pagamento em foco, dificultando a ampla defesa pelo Impugnante.
m) Pagamento de abono especial — foi pago considerando os mesmo critérios adotados
para o pagamento do prêmio, não caracterizando salário ou remuneração, de acordo
como art. 457 da CLT. Os valores foram pagos por mera liberalidade do empregador, de
forma espontânea, voluntária, unilateral e em caráter transitório ou eventual. Tem
natureza indenizatória e não pecuniária.
n) Pagamento de PLR — não caracteriza salário conforme a Lei n° 10.101/2000, bem
como o art. 28, §9°, "j" da Lei n° 8.212/91, como também a Convenção Coletiva,
juntada aos autos. Portanto não integra o salário de contribuição previdenciária e
tampouco deve ser declarada em GFIP.
o) Pagamento correspondente ao reembolso de refeições — o reembolso de refeições foi
feito ao empregado, mas não ensejou qualquer irregularidade por parte da empresa já
que não estava caracterizada devolução de valor utilizado pelo empregado para que
pudesse realizar suas tarefas, sendo indispensável à execução do trabalho por ele
desenvolvido para o empregador, da mesma forma o reembolso não se deu de forma
habitual e estava o mesmo previsto em Convenção Coletiva de Trabalho.
p) Pagamento do vale-transporte em dinheiro — no caso do fornecimento em dinheiro
para que o trabalhador compre sua cesta básica, o pagamento decorreu de decisão
judicial proferida nos autos do mandado de segurança n° 2002.61.00.003403-2, cópia
anexada aos autos. Frisando que também está amparado em cláusula de Convenção
Coletiva de Trabalho, anexada.
q) Não pode o Direito Previdenciário desprezar as definições do Direito do Trabalho no
que se refere a prêmios, participação nos lucros ou resultados, abonos e ajuda de custo,
já que tais situações foram extraídas do Direito do Trabalho e o entendimento previsto
sobre os temas em comento na CLT devem ser observados no Direito Previdenciário.
O contribuinte anexou a sua impugnação os seguintes documentos:
a) Instrumento da sexta alteração e consolidação de contrato social de sociedade
empresarial limitada (fls.210/218).
b) Certificado n° 059/2003 do SINDICATO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA E DE TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO —
SINDEPRESTEM, datado de 29/07/2003, certificando que o Impugnante é filiada ao
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

citado sindicado e que está vinculada a FESESP — FEDERAÇÃO DE SERVIÇOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO e conclui que por esta razão o Impugnante é beneficiária da
medida liminar obtida pela FESESP no Mandado de Segurança n° 2002.61.00.003403-
2, a qual garante o pagamento do vale-transporte em dinheiro, sem a incidência das
contribuições sociais previdenciárias (fls.219).
c) Cópia da decisão liminar, datada de 20/02/2002, no Mandado de Segurança n°
2002.61.00.003403-2, que tem como parte impetrante A FESESP e como impetrado o
SUPERINTENDE REGIONAL do INSS em SÃO PAULO, a qual reconhece que os
valores pagos ao empregado a título de "vale-transporte" não estão sujeitos ao
recolhimento de contribuição social, por não integrar o salário (fls. 220/222).
d) Certificado n° 053/2004, datado de 20/10/2004, e Certificado n° 006/2003, datado de
24/09/2003, do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação
e administração de Mão-de-Obra e de Trabalho Temporário no estado de São Paulo —
Sindeprestem, certificando que o Impugnante é filiada ao citado sindicado e que por esta
razão o Impugnante é beneficiária da sentença pela entidade no Mandado de Segurança
n° 2002.61.00.006865-0, que garante o não recolhimento de valores ao Incra a título de
contribuição no percentual de 0,2% sobre a folha de salários (fls. 223/224).
e) Cópia da sentença, datada de 08/07/2003, no. Mandado de Segurança n°
2002.61.00.006865-0, que tem como parte impetrante a SINDEPRESTEM e como
impetrados o SUPERINTENDE REGIONAL do INSS em SÃO PAULO e
SUPERINTENDE REGIONAL do INCRA, a qual reconhece o direito de não
recolhimento de valores ao INCRA a título de contribuição no percentual de 0,2% sobre
a folha de salários (fls. 225/232).
f) Consulta processual ao TRF 3' Região do processo n° 2002.61.00.001078- 7, tendo
como parte autora o SINDICADO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO
NO ESTADO DE SÃO PAULO — SINDICON e réus o INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS e o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA — INCRA, o qual tem como resultado do acórdão proferido
em julgamento de apelação da sentença que indeferiu o Mandado de Segurança
Coletivo, em 07/12/2005, o provimento da apelação(fls.233/239).
g) Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2006, com vigência de 01/03/2005 a 28/02/2006,
datado de 31/03/2005 (fls. 253/266); Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2005, com
vigência de 01/03/2004 a 28/02/2005, datado de 18/05/2004 (fls. 267/280), entre o
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM DEPÓSITOS DE DISTRIBUIÇÃO DE
BEBIDAS DE SÃO PAULO, GUARULHOS, OSASCO, ITAPECERICA DA SERRA,
SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E
DIADEMA — SINDBEB e empresa Transportadora 131Norro S/A, CNPJ:
76.592.482/0001-34.
h) Convenção Coletiva de Trabalho SEAC 2005/2006, com vigência de 01/05/2005 a
31/01/2006, datado de 13/05/2005; entre o SINDICON - SINDICATO DAS
EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO e
SIEMACO - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA
URBANA DE SÃO PAULO (fls. 281/293).
i) Convenção Coletiva de Trabalho SINDICON 2004/2005, com vigência de
01/05/2004 a 30/04/2005, datado de 03/05/2004, entre o SINDICON e SIEMACO (fls.
294/305).
i) Convenção Coletiva de Trabalho SINDICON 2003/2004, com vigência de
01/05/2003 a 30/04/2004, datado de 14/05/2003, entre o SINDICON e SIEMACO (fls.
306/317).
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

k) Convenção Coletiva de Trabalho 2006/2007, com vigência de 01/05/2006 a
30/04/2007, datado de 07/06/2006, entre o SINDEPRESTEM - SINDICATO DAS
EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E DE TRABALHO TEMPORÁRIO NO
ESTADO DE SÃO PAULO e SINDEEPRES - SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO
E
ADMINISTRAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA,
TRABALHO
TEMPORÁRIO,
LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO (fls. 318/335).
1) Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2006, com vigência de 01/05/2005 a
30/04/2006, datado de 01/06/2005, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES - (fls.
336/360).
m) Convenção Coletiva de Trabalho 2004/2005, com vigência de 01/05/2004 a
30/04/2005, datado de 18/05/2004, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES - (fls.
361/381).
n) Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004, com vigência de 01/05/2003 a
30/04/2004, datado de XX/05/2003, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES - (fls.
382/399).
o) Convenção Coletiva de Trabalho 2002/2003, com vigência de 01/05/2002 a
30/04/2003, datado de 15/05/2002, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES - (fls.
400/418).
p) Convenção Coletiva de Trabalho 2001/2002, com vigência de 01/05/2001 a
30/04/2002, datado de 22/05/2001, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES - (fls.
421/439).
q) Convenção Coletiva de Trabalho 2000/2001, com vigência de 01/05/2000 a
30/04/2001, datado de 11/05/2000, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES - (fls.
440/459).
r) Cópia da própria autuação em epígrafe (fls. 460/629).
DA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR ASSINATURA
Em virtude de divergência entre a assinatura da impugnação e a constante no contrato
social, a Equipe de Arrecadação e Cobrança da unidade preparadora solicitou ao
contribuinte a regularização da impugnação, em 04/09/2007, reabrindo o prazo de 15
dias, fls. 631.
O contribuinte recebeu a referida intimação de regularização em 13/09/207 (fls. 632) e
apresentou documentos que comprovaram a legitimidade da assinatura da impugnação
em 27/09/2007, reafirmando os termos de sua impugnação, fls. 633/634.

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a DRJ no São Paulo II/SP, às fls. 1432/1500,
julgou procedente o lançamento, através de acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
Ementa:
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
O Contribuinte deve apresentar GFIP com todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DA LAVRATURA.
O auto de infração pode ser lavrado no interior da própria repartição, quando estiverem
disponíveis as informações necessárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA
A multa pecuniária aplicada por infração à obrigação acessória decorre de ato ilícito,
devendo ser aplicada pelo Auditor-Fiscal por imposição legal, constituindo-se em ato
vinculado, sob pena de responsabilidade. A vedação ao confisco é direcionada
exclusivamente aos tributos, decorrente de obrigação principal, sendo inaplicável à
multa por infração à obrigação acessória, ao teor do inciso IV do artigo 150 da
Constituição Federal.
DIREITO DE DEFESA. FUNDAMENTOS DO
LANÇAMENTO.
Encontrando-se presentes os suportes fáticos e jurídicos da autuação a alegação de
cerceamento do exercício do direito de defesa não prospera.
DIREITO DE DEFESA. FASE LITIGIOSA.
Somente a partir da impugnação é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte,
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando na fase de lançamento não é
concedida oportunidade ao autuado de apresentar contraditório.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
Convenção Coletiva de Trabalho, não obstante tenha reconhecimento constitucional e
eficácia normativa, não se sobrepõe à lei e não pode ser oposta à Fazenda Pública para o
não pagamento de contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO DE PRÊMIO
O pagamento de prêmio enseja a incidência das contribuições previdenciárias, pois
integra o salário-de-contribuição dos respectivos beneficiários, nos estritos termos do
art. 28, inciso I, da Lei n°. 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AJUDA DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA DESPESA PELOS BENEFICIÁRIOS.
O pagamento de verbas a título de ajuda de custo sem qualquer espécie de prestação de
contas integra a base-de-cálculo das contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONOS. INEXISTÊNCIA DE LEI
DESVINCULANDO DO SALÁRIO.
Somente por força de lei os abonos pagos pelo empregador deixam de integrar o salário-
de-contribuição, para fins de incidência das contribuições previdenciárias de acordo
com a norma de isenção do artigo 28, §9°, alínea "e", item 7 da Lei n° 8.212/91 e art.
214, § 9°, inciso V, "j" RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO. CESTA-BÁSICA. VALE
TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Os pagamentos efetuados a título de alimentação, cesta básica e vale-transporte, quando
não cumpridos os requisitos previstos em lei, integram o salário de contribuição.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
O Direito previdenciário é um ramo autônomo do Direito do Trabalho.
RECONHECIMENTO
E
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SEARA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito administrativo não cabe o reconhecimento e a declaração de
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/05/2008,
conforme AR de fls. 1506, apresentou Recurso voluntário de fls. 1512/1570 em 09/06/2008.
Em suas razões, a RECORRENTE reiterou os argumentos da Impugnação.

Do despacho de saneamento
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, este Relator proferiu despacho
de fls. 1579/1580 pois entendeu pela necessidade de que fosse esclarecido “qual(is) NFLD(s)
integra(m) a base de cálculo da presente multa CFL 68”.
Em resposta, a Turma de Especialistas da 2a Seção do CARF apresentou despacho
de devolução, às fls. 1582/1583, informando que o presente processo estaria vinculado às
obrigações objeto da NFLD 37.017.026-1 (processo no 10805.001536/2007-15, de relatoria deste
Conselheiro), de acordo com o que segue:
2) NFLD no 37.017.026-1 – Processo no 10805.001536/2007-15:
Período de apuração: de 01/1999 a 12/2006. A NFLD em questão tem por objeto
Contribuições Previdenciárias a cargo da empresa e de segurados, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados.
Analisando o Discriminativo Analítico de Débito a fls. 04/15 do PAF no
10805.001536/2007- 15 apuramos que os Fatos Geradores que compõem tal lançamento
– Levantamento “FPO – FOLHA DE RUBRICAS OMITIDAS” - não foram declarados
em GFIP. Dessarte, tais Fatos Geradores relacionam-se visceralmente com o Auto de
Infração de Obrigação Acessória CFL 68 ora em pauta.
[...]
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

De todo o exposto, conclui-se que são objetos de análise no Auto de Infração de
Obrigação Acessória CFL 68 ora em debate, s.m.j., as obrigações tributárias decorrentes
dos Fatos Geradores ocorridos a contar da competência dezembro/2001, inclusive,
constantes do levantamento “FPO – FOLHA DE RUBRICAS OMITIDAS”, integrante
da NFLD no 37.017.026-1 – Processo no 10805.001536/2007-15.
Nessa perspectiva, a 11a Turma da DRJ/SPOII julgou procedente o lançamento referido
no parágrafo anterior, nos termos do Acórdão no 17-24.542, de 24 de abril de 2008, a
fls. 866/908 do Processo no 10805.001536/2007-15. O Recurso Voluntário interposto
tempestivamente à fls. 917/947 encontra-se ainda pendente de julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Em preliminar, a RECORRENTE reitera seu inconformismo a respeito da suposta
nulidade do lançamento. Afirma que a autoridade fiscal não observou os princípios da legalidade
e da reserva legal e que o Auto de Infração foi lavrado fora do estabelecimento da autuada.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
O direito à ampla defesa e ao contraditório encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa
foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
No presente caso, contudo, entendo que não merece reparo a decisão recorrida.
Entendo que a Notificação de Lançamento contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado, conforme será demonstrado.
O art. 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

O lançamento respeitou todos os preceitos legais, cujos fundamentos e motivação
encontram-se expressos à fl. 02 do Auto de Infração e em diversos relatórios e demonstrativos
integrantes do auto de infração.
Em princípio, citou o embasamento legal:
Art. 32. A empresa é também obrigada a
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Esse art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir- se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata-se,
então, que a RECORRENTE, ao deixar de informar nas GFIPs os dados relacionados aos fatos
geradores referentes às remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram
serviço, incorreu na infração prevista no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32,
inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991.
Perceba que a capitulação legal não faz qualquer exigência de dolo do
contribuinte na prática do ato que enseja a aplicação da multa. Basta que haja omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias na GFIP, para que ocorra a “hipótese de incidência”
da multa em comento.
No relatório da infração (fls. 12/14), a autoridade fiscal apontou quais as rubricas
constantes em folha de pagamento que deixaram de ser incluídas em GFIP e discriminou cada
uma delas, por competência e a relação com o respectivo segurado nas planilhas de fls. 31/340.
Desta forma, condensou os valores desta última planilha no demonstrativo de fls.
22/30 e aplicou a multa de 100% do valor devido relativo a contribuição não declarada,
respeitado o limite legal em razão do número de segurados por competência (art. 32, §4o, da Lei
no 8.212/91).
Ademais, a autoridade esclareceu a razão pela qual entendeu que as rubricas
utilizadas como base da multa teriam natureza remuneratória, oportunidade em que replicou, no
Adendo de fls. 16/20, os argumentos apresentados NFLD no 37.017.026-1, deixando claro que o
presente processo tem nítida vinculação com o citado lançamento de obrigações principais.
O art. 142 do CTN prevê que o lançamento é competência privativa do auditor
fiscal, sob pena de responsabilidade funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ou seja, constatado o fato gerador, é deve da autoridade fiscal efetuar o
lançamento para a cobrança do crédito tributário.
Portanto, são insubsistentes as razões de inconformismo da RECORRENTE, visto
ter o lançamento respeitado todos os preceitos legais
Quanto à alegação de que o lançamento foi efetuado fora do estabelecimento da
RECORRENTE, esta não merece prosperar. Sobre o tema, invoco a Súmula no 06 do CARF:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

Por fim, quanto ao argumento de que não foram respeitados os princípios da
ampla defesa e do contraditório, igualmente sem razão a RECORRENTE.
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
de o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma
igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há
que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Os mesmos argumentos acima valem para rebater as razões recursais apresentadas
no tópico “II.i - DA INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÕES PARA ESCLARECIMENTOS”.
Ademais, sobre o tema, válido lembrar o teor da Súmula no 46 deste CARF:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

MÉRITO
Multa Confiscatória
No mérito, a RECORRENTE afirma que a penalidade aplicada tem um perfil
nitidamente confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, válido mencionar que a multa aplicada decorre de expressa previsão
legal, que não pode deixar de ser observada pela autoridade lançadora sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do já citado art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ou seja, ao constatar a prática da infração, é dever da autoridade fiscal lançar a
competente multa prevista em lei, abaixo transcrita (redação vigente à época dos fatos):
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Portanto, são insubsistentes as razões da RECORRENTE.

Esclarecimento Da Base de Cálculo
A RECORRENTE volta a alegar violação da ampla defesa ao argumento de que a
autoridade lançadora teria discriminado algumas rubricas sobre as quais incidiu a multa e
finalizado com a expressão “... bem como outros valores de pagamentos normais que constam da
folha de pagamento e não constam da GFIP” (fl. 1536).
Contudo, mais uma vez entendo sem razão o contribuinte, pois todas as rubricas
consideradas como não incluídas em GFIP encontram-se discriminadas no Relatório de
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

Lançamentos de fls. 23/30 da NFLD no 37.017.026-1 (processo de obrigação principal do qual
esta multa é reflexo, como já explicado pela autoridade fiscal).
Ademais, como também já explicado em tópico da preliminar deste voto, cada
uma das rubricas encontram-se discriminadas, por competência e a relação com o respectivo
segurado, nas planilhas de fls. 31/340. E posteriormente condensadas no demonstrativo de fls.
22/30.
Portanto, era plenamente possível saber os valores que integraram a base de
cálculo da presente multa.

Rubricas Específicas
Em prosseguimento às razões recursais, a contribuinte contestou a incidência das
contribuições previdenciárias sobre cada uma das rubricas citadas pela autoridade fiscal. Em suas
razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação acerca dos seguintes tópicos:
-
DA
CORRETA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DA RECORRENTE
- PAGAMENTO DE PRÊMIO
- PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
- DO PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL
- PAGAMENTO DE PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
-
PAGAMENTO
CORRESPONDENTE
AO
REEMBOLSO
DE
REFEIÇÕES
- PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO
- PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA EM DINHEIRO
Contudo, tais matérias estão relacionadas com o lançamento das obrigações
principais objeto da NFLD no 37.017.026-1 (processo no 10805.001536/2007-15) e já foram
analisadas por esta Colenda Turma quando do julgamento do mencionado processo de
obrigações principais, sob minha relatoria e submetido a esta mesma sessão de julgamento.
Sendo assim, as razões apresentas nos tópicos acima não serão reanalisadas neste
caso.
Reflexos das Decisões Proferidas nos Processos de Obrigações Principais
Como exposto, o presente processo tem por objeto multa CFL 68, equivalente a
100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, nos
termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001534/2007-26

Desta forma, infere-se que o valor da penalidade aplicada neste processo é
diretamente relacionado ao montante do crédito tributário discutido nos processos
administrativos que têm por objeto os créditos de obrigações principais.
Pelo fato da presente multa ser decorrente das contribuições previdenciárias que
deixaram de ser declaradas em GFIPs, é de rigor a aplicação, neste caso, dos reflexos das
decisões proferidas nos autos dos processos que tratam de obrigação principal oriundos da
mesma fiscalização.
No processo que envolve obrigações principais que constituem a base de cálculo
da presente multa CFL 68 (NFLD no 37.017.026-1, processo no 10805.001536/2007-15) decidiu-
se por “reconhecer a decadência das competências compreendidas entre 07/1999 e 12/2001
(inclusive), e para que sejam excluídas da base de cálculo do lançamento os valores relativos ao
vale transporte pagos pelo contribuinte”. Portanto, referida exclusão deve ser refletida no
cálculo da presente multa CFL 68.
Ressalta-se que o prazo decadencial deste lançamento é contado nos termos do art.
173, I, do CTN, e não de acordo com o art. 150 §4o, do CTN (como ocorreu em algumas
competências do lançamento das obrigações principais), pois este caso envolve o lançamento de
multa por descumprimento de obrigações acessórias, conforme prevê a Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para aplicar neste lançamento, no que for
cabível, os reflexos da decisão proferida nos processos de obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1601
DF CARF MF
Original